Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1- PJE No 0008465-28.1994.4.01.3400). BANCO BRASIL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 1.194 DO CC). PROFERIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS CONSTITUIÇÃO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA.

1. Sentença proferida sem resolução do mérito porque o d. sentenciante concluiu que ao apelante-autor competia guardar os documentos para defesa de seus interesses, não podendo imputar à instituição financeira responsabilidade por sua desídia.

2. O entendimento do ilustre Juízo a quo, no ponto, destoa da jurisprudência da 6a Turma Cível sobre a matéria para quem há um dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil que somente se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança. Sentença cassada.

3. Na hipótese, não é possível aplicar a teoria da causa madura, por dois motivos. Em primeiro lugar, a questão meritória não foi devolvida na instância recursal. Em segundo lugar, para que ocorra o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito todas as questões: (a) devem ter sido submetidas ao contraditório prévio e à ampla defesa em cognição exauriente, (b) não dependam de dilação probatória e (c) estejam aptas ao julgamento. Na hipótese dos autos, após a última manifestação do d. Perito, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. sentença apelada sem ouvir previamente as partes.

4. Deu-se provimento ao apelo a fim de cassar a r. sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito.